Tribunal: TJDFT
Processo: 0705321-48.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. ASSUNTOS INTERNOS DE ASSOCIAÇÃO PRIVADA. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ILÍCITO PRATICADO ENTRE MEMBROS. PARTE PREJUDICADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condená-la a pagar ao requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerida sustenta que a sentença desconsiderou a competência da maçonaria para resolver os conflitos internos antes da intervenção judicial, haja vista que o processo interno ainda não havia sido concluído, argumentando que a intervenção do Judiciário deve ocorrer apenas em casos de flagrante ilegalidade. Aduz que a decisão de excluir membros ou inscrevê-los no livro negro da maçonaria não poderia ser tomada individualmente pelo recorrente, na condição de Venerável Mestre, mas por órgãos coletivos dentro da estrutura maçônica. Alega, ainda, que as provas são inadequadas para comprovar as alegações autorais e que o valor da indenização fixada a título de danos morais é excessivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em verificar eventual conflito entre a autonomia de associação privada e a intervenção do Poder Judiciário em seus assuntos internos, bem como apurar a responsabilidade atribuída ao recorrente pelos prejuízos sofridos pelo recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Extrai-se dos autos, conforme relatado por ambas as partes, que elas estiveram envolvidas em uma contenda após o término de um negócio jurídico entre o recorrido e um parente do recorrente. O recorrido alegou ter sido perseguido pelo recorrente, que ocupava o cargo de Venerável Mestre e responsável pela loja maçônica, e que essa perseguição resultou em sua exclusão da Loja e inscrição no “livro negro” da instituição. Há informações de que um processo disciplinar interno foi iniciado, mas não foi concluído, e no seu curso, a instância superior da maçonaria anulou a exclusão do recorrido e suspendeu os direitos maçônicos do recorrente.
5. Acerca da autonomia da instituição maçônica, os elementos dos autos denotam que a intervenção judicial foi legítima e necessária, haja vista que a conduta do recorrente ultrapassou os limites de sua atuação no âmbito da instituição atingindo direitos de personalidade da parte recorrida, não havendo sequer a necessidade de adentrar no mérito da legislação aplicável à instituição. Com efeito, a análise da ocorrência de danos morais não depende exclusivamente da conclusão do processo interno da maçonaria, especialmente quando há indícios de que os atos praticados pelo recorrente causaram danos ao recorrido de maneira objetiva.
6. Cumpre ressaltar que a maçonaria, como qualquer outra entidade, não está imune à responsabilidade civil por atos que possam prejudicar terceiros, que independe do desfecho do processo disciplinar maçônico, mas sim da análise da ocorrência de fato ilícito, que tenha ocasionado sofrimento ou abalo psicológico ao recorrido, que não pode ser excluído da apreciação judicial, em respeito ao artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.
7. O acervo probatório colacionado nos autos indica que o recorrente desempenhou um papel fundamental na exclusão do recorrido da Loja Maçônica, conforme se observa dos documentos de IDs 68278146, 68278147, 68278149, os quais fundamentaram a reversão das medidas impostas em face do recorrido. Destaca-se que o documento de ID 68278282 informa que o recorrente “mentiu e ocultou documento” para os demais integrantes da instituição a respeito da exclusão do recorrido, evidenciando o intuito de prejudicá-lo, não havendo dúvidas acerca dos transtornos decorrentes da sua exclusão, e a consequente configuração do dano moral experimentado.
8. Com relação à quantia indenizatória pelo dano moral (R$ 3.000,00), não se vislumbra ausência de razoabilidade no montante determinado pelo Juízo de origem nem desproporção com os valores usualmente fixados por esta Turma Recursal. Ademais, o quantum debeatur fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto em face dos fatos narrados. Assim, de acordo com o princípio da razoabilidade, observados a finalidade compensatória, a extensão do dano experimentado e o grau de culpa, o patamar fixado em sentença deve ser mantido.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.
10. Arcará a parte recorrente vencida com o pagamento das custas e honorários advocatícios fixados no valor equivalente a 10% do valor da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivo relevante citado: CF, art. 5o, XXXV.